Tribunal: TJSP
Processo: 2023669-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial Decisão que não conheceu do pedido formulado pela terceira interessada às fls. 520/525, sob o fundamento de que deveria ter postulado sua pretensão mediante o ajuizamento de ação de embargos de terceiro, bem como reconheceu a ocorrência de fraude à execução, declarando a ineficácia das doações efetuadas pelo coexecutado, fixando o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial Decisão que não conheceu do pedido formulado pela terceira interessada às fls. 520/525, sob o fundamento de que deveria ter postulado sua pretensão mediante o ajuizamento de ação de embargos de terceiro, bem como reconheceu a ocorrência de fraude à execução, declarando a ineficácia das doações efetuadas pelo coexecutado, fixando o prazo de 15 dias para que a donatária deposite tal quantia em juízo, sob pena de responder pelo pagamento da dívida até o limite do valor doado. Insurgência. Não conhecimento. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Artigos 1.016, III, e 932, III, do CPC. Agravante, terceira interessada, a quem cabia apresentar embargos de terceiro, após ter sido devidamente intimada para tanto. Art. 792, §4o, do CPC. Recurso não conhecido.